Tribunal: TJES
Processo: 0015499-81.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. FORNO PARA PRÓTESE DENTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDG Equipamentos e Controles Ltda. visando à reforma de sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição do valor pago por um forno utilizado na fabricação de próteses dentárias, além da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrentes do defeito do produto adquirido pelo apelado, Wender José Nunes de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o defeito no produto está comprovado e se o consumidor cumpriu o prazo para reclamar, nos termos do CDC; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o defeito do produto e os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) confere ao consumidor o direito de reclamar no prazo de 90 dias a partir do aparecimento do vício, o que foi cumprido pelo apelado.

4)
Nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, o consumidor possui o direito de exigir a restituição integral do valor pago, monetariamente atualizado, em caso de não resolução do vício no prazo legal.

5)
A jurisprudência pacífica do STJ afirma que, na restituição do valor pago por vício do produto, não cabe qualquer abatimento referente ao uso do bem, e a correção monetária deve incidir desde o desembolso.

6)
A ausência de assistência técnica adequada e a impossibilidade de utilização do equipamento caracterizam o dano moral, sendo o valor arbitrado em R$ 5.000,00 adequado e proporcional, conforme jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do fornecedor é solidária pelos vícios do produto que o tornem inadequado ao consumo, conforme previsto no art. 18 do CDC. 2. O consumidor pode exigir a restituição integral do valor pago, atualizado monetariamente, sem abatimento, se o vício não for sanado no prazo legal. 3. O dano moral é configurado quando o vício do produto impede sua utilização e o fornecedor falha na prestação de assistência técnica.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, § 1º, II; CPC, art. 494, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.025.169/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/03/2023, DJe de 10/03/2023; TJES, AC nº 5005600-39.2021.8.08.0047, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 25/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015499-81.2013.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDG EQUIPAMENTOS E CONTROLES LTDA

APELADO: WENDER JOSE NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. FORNO PARA PRÓTESE DENTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDG Equipamentos e Controles Ltda. tendente à reforma de sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição do valor pago por um forno utilizado na fabricação de próteses dentárias, além da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrentes do defeito do produto adquirido pelo apelado, Wender José Nunes de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o defeito no produto está comprovado e se o consumidor cumpriu o prazo para reclamar, nos termos do CDC; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o defeito do produto e os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) confere ao consumidor o direito de reclamar no prazo de 90 dias a partir do aparecimento do vício, o que foi cumprido pelo apelado.

4)
Nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, o consumidor possui o direito de exigir a restituição integral do valor pago, monetariamente atualizado, em caso de não resolução do vício no prazo legal.

5)
A jurisprudência pacífica do STJ é firme no sentido de que, na restituição do valor pago por vício do produto, não cabe qualquer abatimento referente ao uso do bem, e a correção monetária deve incidir desde o desembolso.

6)
A ausência de assistência técnica adequada e a impossibilidade de utilização do equipamento caracterizam o dano moral, sendo o valor arbitrado em R$ 5.000,00 adequado e proporcional, conforme jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade do fornecedor é solidária pelos vícios do produto que o tornem inadequado ao consumo, conforme previsto no art. 18 do CDC. 2. O consumidor pode exigir a restituição integral do valor pago, atualizado monetariamente, sem abatimento, se o vício não for sanado no prazo legal. 3. O dano moral é configurado quando o vício do produto impede sua utilização e o fornecedor falha na prestação de assistência técnica.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, § 1º, II; CPC, art. 494, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.025.169/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/03/2023, DJe de 10/03/2023; TJES, AC nº 5005600-39.2021.8.08.0047, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 25/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme se depreende, o consumidor alega que o forno adquirido junto à recorrente para fabricação de próteses dentárias jamais funcionou, causando-lhe prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

A respeito da matéria, a r. sentença hostilizada dispôs:

“Alega a parte autora que adquiriu um produto em 19/10/2012, e que desde a chegada, este apresentou defeito, não funcionando propriamente. Alega ainda, que acionou a ré, e o técnico se comprometeu em visitá-lo em 16/10/2013, mas que a visita não foi realizada.

Inicialmente, cabe ressaltar que estabelece o Código de defesa do Consumidor que o consumidor tem o direito de reclamar em 90 dias, a partir da data do aparecimento do vício, caso contrário, este decai em seu direito. Desta forma, registro que o autor atendeu a esse requisito, estando apto para pleitear os danos por ele sofridos.

[...]

Assim, conforme demonstrado nos autos, o autor tentou contatar as rés para que estas realizassem o conserto do aparelho adquirido pelo autor (fl. 32), bem como encaminhou o produto para assistência técnica, conforme orientado em 24/05/2013 (fl. 29).

Todavia, o aparelho retornou com os mesmos problemas apurados pelo autor anteriormente, conforme se extrai da troca de e-mails de fls. 38/39, na qual a parte ré se comprometeu a enviar assistente técnico para apurar o defeito do aparelho.

Destarte, restou demonstrado que as rés não agiram conforme deveriam, bem como não prestaram a devida assistência técnica ao autor, haja vista que apesar de encaminhado para assistência técnica, retornou ao autor com defeito.

[...]

Assim, é totalmente cabível o pedido autoral no que se refere à restituição dos valores pagos pelo autor no ato de aquisição do produto.

[...]

Diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, deve a reparação ser fixada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que as Autoras, na forma em que acima especificado, de forma abrupta e ilegal sofreu as consequências da ação da parte ré”.

No caso, o acervo probatório demonstra que o recorrido diligenciou no sentido de resolver o problema, não logrando êxito na reparação ou substituição do produto defeituoso.

Pois bem. Evidenciado o defeito do produto, o consumidor prejudicado possui direito à reparação do dano contra os agentes causadores do prejuízo, à luz do princípio da reparação integral.

O art. 18 do CDC dispõe que os fornecedores, categoria na qual figuram fabricantes e comerciantes, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade dos produtos que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, estabelecendo no § 1º o seguinte:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Via de consequência, surgiu para o apelado a tríplice faculdade de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga, devidamente atualizada, ou o abatimento do preço.

Emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que a restituição deve ser promovida pelo valor integral monetariamente atualizado, em razão da responsabilidade pelo vício do produto (inciso II do § 1º do art. 18 do CDC), descabida a pretensão de abatimento ou dedução em virtude do uso do produto pelo consumidor:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO.
ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO
. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. [...] 2- O propósito recursal consiste em determinar: a) o valor a ser restituído ao consumidor na hipótese de responsabilidade por vício do produto; b) se, na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de o consumidor permanecer utilizando o bem afasta a incidência de juros de mora. 3-
O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme determina o inciso II, do §1°, do art. 18, do CDC, não sendo devido qualquer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor
. Precedente. 4- Na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do bem pelo consumidor não afasta a incidência de juros de mora. 5-
Na espécie, a quantia a ser restituída ao consumidor deveria corresponder ao valor que foi pago, corrigido monetariamente desde o desembolso
. No entanto, não é possível a reforma do acórdão recorrido quanto ao ponto, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus. 6- No que diz respeito aos juros de mora, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, na hipótese de restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do produto pelo consumidor não afasta, por si só, a sua incidência. 7- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.025.169/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Escorreita a sentença, portanto, ao determinar a “restituição dos valores pagos pelo autor no ato de aquisição do produto”.

Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material constante da ementa do acórdão é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.406.701/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.).

Dessarte, n
a forma do inciso I do art. 494 do CPC, retifico, de ofício, o erro material presente na parte dispositiva da sentença, para fazer constar que o valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao valor de aquisição do produto defeituoso (R$ 9.500,00).

No que se refere
à configuração de
danos morais,
é evidente a angústia e aflição vivenciadas pelo autor desde a data de aquisição do produto, circunstância que ultrapassa o mero dissabor, considerando, sobretudo, o valor do capital investido, a falha da assistência técnica e os prejuízos advindos da não utilização do equipamento.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. DEFEITO FREEZER. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caracterizado o defeito no produto, ao consumidor é facultado exigir de forma alternativa a substituição do produto, o ressarcimento do valor pago ou abatimento do preço, após passado o prazo do fornecedor para que solucione o vício apresentado. 2.
Evidencia-se o abalo psicológico decorrente da aquisição de produto defeituoso, aliado a falha na prestação da assistência técnica, exsurgindo o dever de indenizar a teor do artigo 186 e 927, do Código Civil
. 3. A redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5016514-28.2022.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MERCADO LIVRE - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de hipótese em que há parceria comercial, com o propósito de lucro, no modo como atua a recorrente, com a realização de venda por pessoas jurídicas de menor porte por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), devendo ambas responderem por eventual prejuízo do consumidor em razão da dita compra. Responsabilidade objetiva e solidária do Mercado Livre configurada. 2.
Presente o dano moral na hipótese, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele esperava regular funcionamento, revela patente desconforto pelo qual passou o apelado, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano, mormente se considerado o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 3. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com os fatos e suficiente para mitigar os danos infligidos ao consumidor
. 4. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a sentença do Juízo de primeiro grau. Verbas sucumbenciais invertidas nesta parte. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006553-36.2016.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/06/2024)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO: R$ 6.000,00 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A agravante não logrou êxito em infirmar a constatação de que em nenhum momento restou demonstrado que os produtos adquiridos pelo Recorrido estariam sem qualquer vício, os quais, inclusive, não foram sanados pela Recorrente na forma da legislação de regência. 2. Ainda que não fosse o caso de inversão do ônus da prova por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, sabe-se que aquele que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – como fez aqui a ora agravante, ao reconhecer os problemas, mas atribuir a responsabilidade pelos mesmos à atitude do agravado – atrai para si o ônus de provar suas alegações (art. 373, II, do CPC) e, neste caso concreto, a agravante não se desincumbiu de seu ônus. 3. A caraterização do vício dos produtos atrai a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC e a condenação da ora agravante à restituição do valor pago pelo agravado. 4.
Quanto ao dano moral a desídia no reparo de eventual vício do produto não constitui mero dissabor, ensejando inegável abalo extrapatrimonial passível de reparação, e o valor fixado - R$ 6.000,00 (seis mil reais) - segue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005600-39.2021.8.08.0047, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/07/2024)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
retifico de ofício o erro material na r. sentença e, no mérito,
nego provimento
ao apelo
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo em 2% os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)